Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-58.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705636-58.2019.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FNTR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., RONALDO PERES GUIMARAES, JUAN RICTHELLY VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, caso queira, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator